Tribunal: TJSP
Processo: 1003896-74.2017.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Embargos de declaração - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 – Base de cálculo dos honorários não figurou como objeto do recurso de apelação, contudo convém adequá-la às regras do art. 85 do CPC/15 e ao entendimento do A. STJ – Embargos da Fazenda Estadual acolhidos, prejudicados os embargos da empresa executada